Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725362-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA REU: DREIDE BARROS DA CONCEICAO, VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O A parte autora requer a desistência da ação com relação ao réu VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA. Não havendo óbice com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, do CPC, homologo a desistência com relação ao réu VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA. Retifique-se a autuação. A ré DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO apresentou contestação e documentos. Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de réplica, manifestem-se as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, com relação à produção de provas. Não havendo, façam-se os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital